Tribunal: STF
Processo: ARE 1511142
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A OPERADORA DE TELEFONIA E OS CONSUMIDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANEEL ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA OPERADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU QUESTÕES PRELIMINARES – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AO ARGUMENTO DE QUE A OPERADORA NÃO ESTARIA OBRIGADA AO FORNECIMENTO DE SINAL DE CELULAR E INTERNET MÓVEIS PARA O DISTRITO DE ANHANDUÍ, POR SE TRATAR DE ÁREA RURAL – ANÁLISE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO SETOR E DE ALEGAÇÃO PROMESSA DE FORNECIMENTO DOS ALUDIDOS SINAIS EM SITE DA OPERADORA QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, CONFUNDINDO-SE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA QUESTÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MOVER A AÇÃO ORIGINÁRIA – QUESTÃO QUE VERSA SOBRE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO, QUE ATINGE, POTENCIALMENTE, TODA A POPULAÇÃO CONSUMIDORA DO DISTRITO DE ANHANDUÍ – PATENTE A LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 81, III, E 82, I, DO CDC – QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A ANATEL – RELAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AOS CONTRATOS HAVIDOS ENTRE A OPERADORA DE TELEFONIA E OS CONSUMIDORES DE SEUS SERVIÇOS, NÃO VERSANDO A QUESTÃO, ESSENCIALMENTE, SOBRE NORMAS REGULADORAS DO SETOR – QUESTÃO PACIFICADA NO STJ – LITISCONSÓRCIO INEXISTENTE – PRELIMINAR RECHAÇADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, 48, inc. XII, e 109, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre a legitimidade passiva da ANEEL, a quem compete: a) editar normas relativas ao setor de telecomunicações e b) fiscalizar a atuação da TIM quanto ao cumprimento de tais normas, devendo, portanto, integrar a lide como litisconsorte necessária (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido, no que objeto do extraordinário:



    “IV Por fim, e de forma alternativa, a Recorrente assevera que a ação em trâmite enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, porquanto envolve interesse direto da referida Agência, a quem compete editar Normas e fiscalizar a regularidade dos serviços de telecomunicações em todo o país, pelo que a ação originária deveria ser remetida à Justiça Federal, que seria o foro competente para o conhecimento e julgamento da lide. 



    Mais uma vez, a irresignação da ora Agravante não merece guarida. 



    E isso se deve ao fato que a lide originária envolve apenas a relação jurídica decorrente de vínculo contratual entre a operadora de telefonia móvel (que é concessionária de serviço público de telefonia), e a coletividade de consumidores que se utilizam de seu serviço, sob alegação de falha e ou má prestação do aludido serviço, não sendo o cerne da questão, portanto, a regulamentação cuja atribuição pertente à agência reguladora do setor (Anatel). A agência reguladora, por óbvio, apesar de regulamentar o setor e a concessão do serviço, não faz parte da relação jurídica estabelecida entre os consumidores e a concessionária de serviço público de telefonia móvel, não havendo se falar, assim, em formação de litisconsórcio, seja facultativo, seja necessário.” (e-doc. 4).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o Tribunal a quo assentou não haver no processo qualquer elemento revelador da necessidade de a ANEEL ser integrada à lide. 



    5.2. O Tribunal de origem, entendendo que a demanda está limitada à “relação jurídica estabelecida entre os consumidores e a concessionária de serviço público de telefonia móvel”, concluiu não comprovada qualquer circunstância que justifique a legitimidade passiva da agência reguladora, nem, portanto, o deslocamento do processo à Justiça Federal. 



    6. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos seria dado chegar-se à conclusão diversa da constante no acórdão recorrido, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, corretamente indicado na decisão agravada na origem.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator